Tribunal: TJSP
Processo: 0041313-58.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes, emprego de arma e restrição da liberdade das vítimas. Apelos dos acusados Willian, Everton e Flavio. Autoria e materialidade comprovadas, sobretudo pelos relatos das vítimas, as quais, com segurança, reconheceram Willian e Flavio como dois dos rapinadores. Envolvimento de Everton demonstrado por intermédio do relato de testemunha, Delegada de Polícia que

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes, emprego de arma e restrição da liberdade das vítimas. Apelos dos acusados Willian, Everton e Flavio. Autoria e materialidade comprovadas, sobretudo pelos relatos das vítimas, as quais, com segurança, reconheceram Willian e Flavio como dois dos rapinadores. Envolvimento de Everton demonstrado por intermédio do relato de testemunha, Delegada de Polícia que presidiu as investigações, como bem justificado na sentença. Condenações mantidas. Dosimetria. Em relação a Flavio, sanções inalteradas: aumentos de um quarto em razão dos maus antecedentes (duas condenações definitivas) e de cinco doze avos, em virtude das majorantes, o que se mostrou adequado no caso. Sanções reduzidas, porém, em relação aos demais corréus, com exclusão do acréscimo de um quarto efetuado nas básicas. Demais critérios de cálculo mantidos: em relação a Willian, penas elevadas na terceira fase (cinco doze avos), em razão das majorantes, não havendo se falar em reconhecimento da atenuante da confissão; quanto a Everton, sanções aumentadas de um sexto, em virtude da reincidência, e na fração de cinco doze avos, em virtude das majorantes. Regime fechado inalterado. Apelo de Flavio improvido, acolhidos, em parte, os reclamos de Willian e Everton, para a redução das reprimendas.